Tribunal: STF
Processo: ARE 1541123
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. LATROCÍNIO. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS INTEMPESTIVOS. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVO AOS QUAIS SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Agravos nos autos principais contra inadmissão de recursos extraordinários interpostos, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado da Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina:



    “APELAÇÕES CRIMINAIS. LATROCÍNIO (ART. 157, § 3º, II, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DAS DEFESAS. 



    PRELIMINAR. ILEGALIDADE DOS ELEMENTOS INFORMATIVOS E DAS PROVAS DERIVADAS. EXTRAÇÃO DE DADOS DE APARELHOS TELEFÔNICOS APREENDIDOS. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. COLHEITA DE TODOS OS MEIOS DE PROVA POSSÍVEIS. PREVISÃO DO 6º, II E III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. (...)



    PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR ANEMIA PROBATÓRIA. DECLARAÇÕES DE TESTEMUNHAS, PROVA DOCUMENTAL E PERICIAL FORMANDO UM SÓLIDO CONJUNTO PROBATÓRIO QUE CONFORTA A OPÇÃO CONDENATÓRIA. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO OU ROUBO. PROPÓSITO PATRIMONIAL EVIDENCIADO QUE RESULTOU NA MORTE DO OFENDIDO. TESES AFASTADAS. (...)



    RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. APELANTES QUE CONTRIBUÍRAM DECISIVAMENTE PARA O CRIME. RESULTADO FATAL PREVISÍVEL. (...) 



    REDUÇÃO DAS PENAS-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. ACOLHIMENTO, CONTUDO, POR RAZÃO DIVERSA. REGISTRO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO CUMPRIMENTO DA TRANSAÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO PARA CONFIGURAR OS MAUS ANTECEDENTES. (...)



    RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. VIABILIDADE, AINDA QUE INFORMAL. MAGISTRADO QUE UTILIZOU DA CIRCUNSTÂNCIA PARA FUNDAMENTAR A CONDENAÇÃO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 545 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TODAVIA, RECONHECIMENTO DA BENESSE QUE NÃO IMPLICA MODIFICAÇÃO DA REPRIMENDA, PELA VEDAÇÃO DA SÚMULA N. 231 DO STJ. (...)



    ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL. NÃO CABIMENTO. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUPERIOR A 8 (OITO) ANOS. (...)



    CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INVIABILIDADE. PERSISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. (...)



    RECURSOS CONHECIDOS. PROVIMENTO PARCIAL EM RELAÇÃO A DOIS RÉUS” (fls. 4-6, e-doc. 1.512).



    2. Nos recursos extraordinários interpostos contra o acórdão da Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, os agravantes, T P, F B S e T A, representados pelo mesmo advogado, apresentaram alegações semelhantes em seus respectivos recursos. Alegaram terem sido, pelo acórdão do Tribunal estadual, contrariados os incs. XII, LIV, LVI e LVII do art. 5º e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República (e-docs. 1.524, 1.528 e 1.532).



    Em relação ao agravante T A, afirmou-se que, “depois dos fatos, precisou ser hospitalizado, momento em que a Polícia Civil, diante dos fatos em tese ocorridos, apreendeu seu aparelho celular. Logo depois e sem autorização legal a Autoridade Policial acessou os dados deste aparelho celular e tão somente depois foi solicitada a quebra dos sigilos telefônicos de outros números, estes que tiveram as propriedades imputadas aos [agravantes F B S e T P]. Entretanto, todo o acesso às informações obtidas do aparelho celular de [T A] e tudo o que derivou disto é ilegal (teoria dos frutos da árvore envenenada), e deveria ter sido reconhecida como prova ilícita e excluída dos autos, ou, no mínimo, não deveria servir de base para convencimento para prolação de édito condenatório” (fls. 12-13, e-doc. 1.528).



    Afirmaram os agravantes que, “no processo apenso, foi realizado pedido de quebra de sigilo telefônico e telemático (fls. 01/04), pedido este que foi instruído com printscreen da tela do aparelho celular de [T A], antes de ser autorizado o acesso ao aparelho” (e-doc. 1.528).



    Sobre o agravante F B S, alegou-se que “a todo momento menciona-se (...) como sendo o condutor do automóvel, noutra oportunidade, se diz que (...) teria feito o ‘resgate’ [do agravante T A] no local dos fatos. Ou seja, é evidente que [F B S] não participou da conduta criminosa, na pior das hipóteses dirigiu um automóvel, sem saber o propósito dos demais ocupantes deste. Neste sentido, o acórdão, tal qual foi feito na sentença, deixou de reconhecer a participação de menor importância com relação ao Recorrente” (fls. 32-33, e-doc. 1.524).



    Os agravantes F B S e T P alegaram a ausência de provas materiais de suas participações no caso em espécie (fls. 35-50, e-doc. 1.524, e 
fls. 31-42, e-doc. 1.532).



    Os agravantes T P, F B S e T A argumentaram que, “diante da ausência de demonstração acerca da intenção dos autores do fato, ausentes quaisquer indícios de que se pretendia cometer um crime contra o patrimônio, deve ser analisado o feito no tocante à ocorrência de homicídio simples” (e-docs. 1.524, 1.528 e 1.532).



    Os agravantes T P, F B S e T A ressaltaram que, “por fim, caso Vossas Excelências não entendam pela desclassificação para o delito de homicídio, há a possibilidade de o feito desclassificado para a conduta de roubo, por ausente o animus necandi” (e-docs. 1.524, 1.528 e 1.532).



    Estes os pedidos de F B S:



    “a) reconhecer a infração ao artigo 93, inciso IX, e artigo da 5º, incisos XII e LVI, da CF, bem como, a violação ao artigo 157 do Código de Processo Penal, diante do acesso indevido e desautorizado da Autoridade Policial [como bem narrou em seu depoimento] aos dados do aparelho celular do [agravante T A], tratando-se de prova obtida de forma ilícita, o que deve ser reconhecido por este Colendo Supremo Tribunal Federal; 



    b) reconhecer a infração ao artigo 93, inciso IX, e artigo da 5º, inciso LVII, da CF [presunção de inocência/in dubio pro reo], bem como, a violação ao artigo 29, § 1º, do Código Penal, ao passo que a sentença e o acórdão narram a participação do Recorrente, única e exclusivamente, como condutor do automóvel sem, contudo, relatar-se a presença desta no local, ao passo que sequer o automóvel é mencionado nas proximidades do local;



    c) reconhecer a infração ao artigo 93, inciso IX, e artigo da 5º, inciso LVII, da CF [presunção de inocência/in dubio pro reo], haja vista que a condenação foi contrária à prova dos autos, haja vista que, de acordo com a sentença e o acórdão, a condenação se deu com base em conjecturas, sem qualquer substrato probatório firma no sentido de o Recorrente ter participado dos fatos; há tão somente o fato de o Recorrente ter levado o corréu ao hospital, depois dos fatos, sem relação alguma com a referida prática delituosa; 



    d) quanto à dosimetria da pena, na terceira fase deve ser aplicada a redução prevista no artigo 29, § 1º, do Código Penal” (fls. 60-61, 
e-doc. 1.524).



    Estes os pedidos de T A:



    “a) reconhecer a infração ao artigo 93, inciso IX, e artigo da 5º, incisos XII e LVI, da CF, bem como, a violação ao artigo 157 do Código de Processo Penal, diante do acesso indevido e desautorizado da Autoridade Policial [como bem narrou em seu depoimento] aos dados do aparelho celular de [T A], tratando-se de prova obtida de forma ilícita, o que deve ser reconhecido por este Colendo Supremo Tribunal Federal; 



    b) de forma subsidiária, reconhecer a infração ao artigo 93, inciso IX, e artigo da 5º, inciso LVII, da CF [presunção de inocência/ 
in dubio pro reo], haja vista que a condenação foi contrária à prova dos autos” (fl. 41, e-doc. 1.528).



    Estes os pedidos de T P:



    “a) reconhecer a infração ao artigo 93, inciso IX, e artigo da 5º, incisos XII e LVI, da CF, bem como, a violação ao artigo 157 do Código de Processo Penal, diante do acesso indevido e desautorizado da Autoridade Policial [como bem narrou em seu depoimento] aos dados do aparelho celular do [agravante T A], tratando-se de prova obtida de forma ilícita, o que deve ser reconhecido por este Colendo Supremo Tribunal Federal; 



    b) reconhecer a infração ao artigo 93, inciso IX, e artigo da 5º, inciso LVII, da CF [presunção de inocência/in dubio pro reo], haja vista que a condenação foi contrária à prova dos autos, haja vista que, de acordo com a sentença e o acórdão, a condenação se deu com base em conjecturas, sem qualquer substrato probatório firma no sentido de o Recorrente ter participado dos fatos” (fl. 51, e-doc. 1.532).



    O Ministério Público de Santa Catarina apresentou contrarrazões aos recursos extraordinários interpostos pelos agravantes, pedindo “a não admissão do recurso extraordinário em razão da intempestividade, da deficiência da preliminar da repercussão geral, dos óbices das Súmulas n. 279, n. 282, n. 284 e n. 356 do STF, e porque eventual ofensa, caso existisse, seria meramente reflexa ao texto constitucional. Eventualmente admitido, no mérito, requer que seja negado provimento ao recurso” (e-docs. 1.545, 1.547 e 1.549).



    3. Em 18.3.2022, o Segundo Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina inadmitiu os recursos extraordinários interpostos 
pelos agravantes, pelo fundamento de intempestividade desses recursos 
(e-docs. 1.561, 1.564 e 1.567).



    4. Nos agravos, os agravantes alegam que “a Constituição Federal atribui única e exclusivamente ao Superior Tribunal de Justiça para apreciar as causas em sede de recurso especial (inciso III do artigo 105), e ao Supremo Tribunal Federal a competência para julgar as causas mediante recurso extraordinário (inciso III do artigo 102), inexistindo dispositivo constitucional que outorgue aos tribunais recorridos competência para avaliar o acerto dos recursos em questão” (e-docs. 1.592, 1.598 e 1.604).



    Pedem que, “no direito processual brasileiro é tradição a existência de um duplo juízo de admissibilidade recursal: o primeiro praticado pela instância 
a quo e o segundo praticado pelo Tribunal ad quem. Até mesmo porque, as conclusões do Tribunal de origem não vinculam os Tribunais de superposição. 
Ex positis, plenamente cognoscível o Agravo, devendo ser conhecido e provido, nos termos da sua fundamentação” (e-docs. 1.592, 1.598 e 1.604).



    O Ministério Público de Santa Catarina apresenta contrarrazões aos agravos e pede “a) o não conhecimento do agravo interposto em razão do óbice da Súmula n. 287 do STF; b) eventualmente conhecido o agravo, que lhe seja negado provimento para manter-se a íntegra da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário; e c) na hipótese de restar admitido o recurso extraordinário, que lhe seja negado provimento” (e-docs. 1.667, 1.669 e 1.671).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste aos agravantes.



    6. Ao inadmitir os recursos extraordinários dos agravantes, o Segundo Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina fundamentou:



    “1. De plano, adianta-se que o Recurso Extraordinário não reúne condições de ascender à Corte de destino. 



    O prazo para interposição de Recursos Especial e Extraordinário é comum de 15 (quinze) dias, conforme disposição do art. 1.003, § 5º, do Código de Processo Civil, o qual deve ser computado de forma contínua e não se interrompe por férias, domingo ou feriado, por se tratar de matéria processual penal, nos termos do art. 798 do Código de Processo Penal, in verbis: ‘Todos os prazos correrão em cartório e serão contínuos e peremptórios, não se interrompendo por férias, domingo ou dia feriado’. 



    Nesse sentido, mesmo após a vigência no Código de Processo Civil, a contagem do prazo em matéria processual penal continua observando as regras inseridas no art. 798 do Código de Processo Penal, e não aquelas previstas no art. 219 do Código de Processo Civil. 



    Ou seja, a contagem de prazo em dias úteis (art. 219 do Código de Processo Civil) não se aplica ao apelo nobre interposto contra acórdão que trata de matéria penal, tendo em vista a existência de legislação própria e específica regulamentando o assunto, motivo pelo qual o cômputo do interregno para a interposição do reclamo especial é realizada em dias corridos. (...)



    Importante ainda ressaltar que, embora este Egrégio Tribunal Catarinense, por meio da Resolução n. 23/2021, tenha suspendido os prazos judiciais no período compreendido entre 20 de dezembro de 2021 e 20 de janeiro de 2022, os prazos processuais em matéria penal, em razão da regra contida no art. 798, caput, do Código de Processo Penal, não estão contidos na referida suspensão. 



    Aliás, o Superior Tribunal de Justiça, entende que ‘[...] não se aplica o disposto no art. 220 do CPC, regulamentado pela Resolução CNJ n. 244, de 19/9/2016, nos feitos com tramitação perante a justiça criminal, ante a especialidade das disposições previstas no art. 798, caput, e § 3º, do CPP, motivo pelo qual não há falar em suspensão dos prazos entre os dias 20 de dezembro a 20 de janeiro’ (AgRg no REsp 1828089/MG, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 1.10.2019). 



    Dessa forma, considerando que a matéria atribuída ao reclamo é penal, deve ser observado o prazo previsto no art. 798 do Código de Processo Penal para a interposição do recurso, de modo que ‘uma vez iniciado o prazo do recurso criminal, e este se estender durante o recesso forense, sua contagem se efetiva de forma contínua e peremptória, sem qualquer interrupção ou suspensão, apenas sendo prorrogado para o primeiro dia útil seguinte, caso encerrado seu termo no decorrer do aludido período’ (AgRg no AREsp 1284680/AM, Rel. Mina. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. em 19.02.2019). (...)



    Outrossim, no que tange às informações registradas pelo sistema Eproc, por analogia, nos termos do art. 3º do Código de Processo Penal, deve-se ressaltar que ‘As informações processuais constantes do sistema eletrônico do Tribunal de origem ou de sítio na rede mundial de computadores têm caráter meramente informativo e eventuais equívocos não configuram justa causa para devolução de prazos processuais’ (AgInt no AREsp 1739483/MT, Relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, j. em 7.12.2020, DJe 16.12.2020). (...)



    Cumpre consignar, também, que no caso em análise, aplica-se a nova regra de registro da contagem do sistema Eproc, cujo ‘registro 
do início do computo dos prazos se dará no 1º dia útil após abertura voluntária da intimação ou no 1º dia útil após o término do prazo 
de 10 dias para leitura’, conforme consta no site do Tribunal de 
Justiça de Santa Catarina nos ‘informes’ – ‘prazos no Eproc’: https://www.tjsc.jus.br/web/processoeletronico-eproc/-/prazos-no-eproc?inheritRedirect=true.



    Como bem observado pelo órgão ministerial, ‘o Recorrente foi intimado da decisão combatida em 10-12-2021 (Evento 60), motivo pelo qual, e razão do recesso forense, o prazo se encerrou em 7-1-2022, ao passo que a insurgência somente foi interposta em 12-1-2022 (Evento 62).’ (Evento 71). 



    Deste modo, a respectiva interposição revela-se intempestiva” (e-docs. 1.561, 1.564 e 1.567).



    7. Diferente do alegado pelos agravantes, os recursos extraordinários são intempestivos.



    8. Como ressaltado no primeiro juízo de admissibilidade, os agravantes foram intimados do acórdão recorrido em 10.12.2021 
(sexta-feira), começando a correr o prazo recursal no dia 13.12.2021 (segunda-feira), que se findou em 7.1.2022 (sexta-feira), primeiro dia útil depois do fim do recesso forense. Os agravantes não observaram o prazo legal de quinze dias e interpuseram os recursos extraordinários em 12.1.2022, quarta-feira (e-docs. 1.522, 1.526 e 1.530), após o término desse prazo legal. O caput do art. 798 do Código de Processo Penal prevê que “todos os prazos correrão em cartório e serão contínuos e peremptórios, não se interrompendo por férias, domingo ou dia feriado”.



    Ademais, embora o art. 798-A do Código de Processo Penal, acrescido pela Lei n. 14.365/2020, que entrou em vigor em 2.6.2022, estabeleça ficar suspenso o “curso do prazo processual nos dias compreendidos entre 20 de dezembro e 20 de janeiro”, por tratar-se de norma processual penal, esse dispositivo deve ser aplicado segundo o princípio tempus regit actum, nos termos do art. 2º do Código de Processo Penal. Portanto, não incide na espécie, na qual o acórdão recorrido foi publicado em data anterior. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVOS REGIMENTAIS NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. PROCESSUAL PENAL. APLICAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMAS 182, 184 E 660. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DE UM DOS AGRAVANTES INTEMPESTIVO. AGRAVOS REGIMENTAIS DESPROVIDOS” (ARE n. 1.507.006-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 26.9.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. O recurso extraordinário é intempestivo, porquanto interposto em 03.02.2020, ao passo que a publicação do acórdão recorrido ocorreu em 16.12.2019. Assim, o dies a quo para a contagem do prazo é 17.12.2019 e o termo final é 07.01.2020 (primeiro dia útil após o recesso forense). 



    2. Agravo regimental desprovido” (ARE n. 1.463.942-ED-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 1º.3.2024).



    Nada há a prover quanto às alegações dos agravantes.



    9. Pelo exposto, nego seguimento aos recursos extraordinários com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se, resguardando-se as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça posto neste processo.



    Brasília, 28 de março de 2025. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora